Tribunal: TJBA
Processo: 0513585-11.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0513585-11.2017.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: LIGIA MICHELLE MAIA DE ALMEIDA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO
. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE.

DANOS MORAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ.

EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. CONSIGNAÇÃO, EM SEDE DE REEXAME, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA PELA CADERNETA DE POUPANÇA, DESDE A CITAÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. A despeito de o Superior Tribunal de Justiça haver fixado entendimento no sentido de que não há relação de consumo entre plano de saúde administrado por entidade de autogestão e seus filiados, conforme Súmula nº. 608, subsiste a obrigação do réu de prestar serviço adequado, visando assegurar os meios de recuperação da saúde integral e digna dos seus segurados, em atenção aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

2. Embora o PLANSERV não seja um plano de saúde privado, sofre o influxo direto das normas constitucionais, inclusive porque a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, que o executará de forma direta ou através de terceiros, nos termos dos arts. 196 e 197, da Constituição Cidadã.

3. A conduta do réu, consubstanciada na negativa de autorização do procedimento médico recomendado, revestiu-se de abusividade, por comprometer a própria finalidade do contrato entabulado entre as partes e violar o dever de boa-fé imposto pelos Códigos Civil e pela CF/88.

4. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas oportunidades, vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde, haja vista que tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, vez que ao pedir a autorização da seguradora, este já se encontra em condições de saúde debilitada.

5. A quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequada à espécie, cumprindo com razoabilidade a sua dupla finalidade, isto é, a de inibir a reiteração da conduta ilícita e, de outro lado, a de reparar o dano moral suportado, sem representar enriquecimento ilícito da autora.

6. Descabe a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, porquanto incide à espécie o óbice expresso imposto pela Súmula nº 421, do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença".

7. A sentença foi omissa no tocante aos consectários legais, razão pela qual se
determina que sobre a verba indenizatória fixada a título de danos morais incida
juros de mora
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, a partir
da citação
, e correção monetária com base no IPCA-E, a partir do arbitramento
.

8. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em Remessa Necessária conhecida de ofício.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
05
13585-11.2017.
8
.
05.0080
, em que figura como apelante o
Estado da Bahia
e apelada
Ligia Michelle Maia de Almeida
.

.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E,
DE OFÍCIO, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
,
REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, e o fazem nos termos do voto da relatora.